Tribunal: TJMT
Processo: 1029198-95.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação no 1029198-95.2019.8.11.0041
RECORRENTE: LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMAO DE ANUNCIACAO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LOURDES LIMPIA CONCEPCION PEREZ GUSMAO DE ANUNCIACAO com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (Id. 33673998):
“RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – QUESTÃO JÁ DEBATIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO – LITISPENDÊNCIA OPERADA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O ajuizamento de ação revisional entre mesmos litigantes, em que se formula mesmo pedido, com causa de pedir idêntica à já discutida em sede de embargos à execução, implica no reconhecimento do instituto da litispendência, circunstância que impõe a extinção do processo, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.
O art. 917 do CPC permite ao executado, em sede de embargos à execução, alegar, além das hipóteses dos incisos I a V, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento, razão pela qual não há justificativa para o manejo de ação revisional.” (Ap 1029198-95.2019.8.11.0041, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2020).
A Recorrente alega violação ao art. 337, §§1° e 2°, do CPC, diante da inexistência de litispendência entre a ação revisional e os embargos à execução anteriormente opostos em face da execução proposta pela Recorrida.
Recurso tempestivo (Id. 37079975).
Contrarrazões (Id. 35323972).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação ao art. 337, §§1° e 2°, do CPC, diante da inexistência de litispendência entre a ação revisional e os embargos à execução anteriormente opostos em face da execução proposta pela Recorrida.
Todavia para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre o ponto suscitado, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. VALOR IRRISÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AFASTAMENTO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A revisão do entendimento do aresto hostilizado de ocorrência de litispendência esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatório dos autos. 3. Via de regra, não se admite o apelo especial para reapreciar honorários advocatícios fixados por equidade, em face do óbice da Sumula 7 do STJ, exceto quando quantificados em valor irrisório ou exorbitante. 4. Hipótese em que a quantia arbitrada mostra-se evidentemente irrisória, sendo o caso de afastar o óbice sumular para refazer o juízo de valor realizado pelas instâncias de origem. 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1371467/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 28/03/2019) (destaquei)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR LITISPENDÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. A regra exposta no art. 1031, § 2o, do CPC, constitui mera faculdade do relator, quando considerar prejudicial o recurso extraordinário em relação ao especial, o que não ocorre no caso sob exame. Ademais, as recorrentes interpuseram Recurso Extraordinário quanto à questão controvertida, o qual foi admitido pelo Tribunal de origem. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o debate sobre o conceito de faturamento e receita bruta, "notadamente no que se refere à definição da base de cálculo, implica análise de matéria constitucional, o que é vedado nesta Corte Superior, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal". AgRg no REsp 1.507152/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26/6/2015. 3. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem sobre a existência de litispendência, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no REsp 1.325.308/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/11/2015; AgRg no AREsp 500.636/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 9/3/2016; e AgInt no AREsp 948.438/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/9/2016. 4. A matéria controvertida nos autos deverá ter sido apreciada ao menos implicitamente pelo Tribunal a quo, para que o Recurso Especial possa ser analisado por esta Corte superior. A obrigatoriedade do prequestionamento da questão a ser debatida e decidida no STJ é exigência do ordenamento jurídico. Além disso, o art. 1.025 do CPC requer que o acórdão reprochado contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que não é o caso dos autos. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1746132/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura. 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018) (destaquei)
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV